Tribunal: TJDFT
Processo: 0734765-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0734765-18.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RONEY RIBEIRO AGUIAR IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao impetrante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a composição do polo passivo deste mandado de segurança e a competência do Conselho Especial, observado que o ato reputado ilegal foi praticado pela Junta Médica do CEBRASPE. Brasília - DF, 14 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora